Tribunal: TJES
Processo: 5000605-73.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-73.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
AGRAVADO: NILZETE MACHADO GUISSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que o Município de Afonso Cláudio pugna pela reforma de decisão interlocutória que acolheu pedido de tutela antecipada para determinar a implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor da parte autora/agravada, com os demais reflexos financeiros.

2. Foi proferida decisão monocrática atribuindo efeito suspensivo ao agravo. Sem contrarrazões por parte da autora/agravada.

3. Decido. A decisão recorrida exige reforma. Entendo que no caso em tela é necessária dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se os vencimentos pagos pela municipalidade de fato ficaram abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. O TJES, em demandas semelhantes, tem rechaçado a possibilidade de concessão de tutela provisória, diante do óbice decorrente da norma do art. 1.059, do CPC: “À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

5. Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de REVOGAR a decisão agravada, proferida nos autos de nº 5001336-15.2024.8.08.0001 sob id. 48355023.
Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)